Tribunal: TJMT
Processo: 0004883-10.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004883-10.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARY CIRQUEIRA ALVES - CPF: 327.575.301-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NARIA REGINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 704.087.631-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recorrido está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP).

“Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.”
(PGJ, Parecer nº

001869-029/2019)

“Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.
” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004883-10.2019.8.11.0012 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): ARY CIRQUEIRA ALVES

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 119195), que concedeu liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, em favor de ARY CIRQUEIRA ALVES pelo cometimento, em tese, de perturbação da tranquilidade, constrangimento ilegal, ameaça, cárcere privado e lesão corporal – art. 65, do Decreto Lei nº 3.688/41,

art. 146,
caput,
art. 147,
caput
, art. 148,
caput,
e art. 129, §9º, todos do CP – (ID 100262096- fls.42/44).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública estariam presentes.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 122636055-fls. 192/200).

ARY CIRQUEIRA ALVES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 122636055- fls. 211/217).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 122636056- fls.1/2).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 65, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, artigo 129, §9.º artigo 146, “caput”, artigo 147, “caput” e artigo 148, §2º, todos do Código Penal – Revogação da Prisão Preventiva – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão para decretar/restabelecer a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Decorridos aproximadamente 02 (dois) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar da medida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 123383488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.12.2019, o Juízo plantonista da Comarca de Nova Xavantina converteu a prisão em flagrante do recorrido em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física da vítima (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 122636055- fls.148).

Em 10.12.2019, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar (Sistema
Primus/
Código 118964/Comarca de Nova Xanvantina).

Em 9.6.2020, a requerimento do órgão da Defensoria Pública, foi revogada a custódia preventiva do requerido e estabelecida as seguintes medidas cautelares alternativas:

“[...]. No caso, muito embora o decreto prisional tenha sido bem fundamentado, notadamente em vista do “modus operandi” do acusado, é certo que, passados mais de 6 (seis) meses de sua prisão preventiva, entendo não mais subsistir razão para se falar em garantia da ordem pública.

Isso porque, a despeito da gravidade dos fatos narrados na Denúncia, realmente não se constata ação penal ou mesmo inquérito policial anterior instaurado contra o réu, como comprovou a defesa.

Ademais, é relevante trazer à baila a informação do oficial de justiça, nos autos que concedeu medidas protetivas à vítima (Cód. 118894), no sentido de que “a vítima está residindo em outro endereço, e que sempre que aparece no bairro, a maioria das vezes está embriagada nos botecos”, situação nova que pode revelar uma dinâmica e motivação diferente dos episódios narrados nestes autos.

Aliado a tal constatação, percebe-se que o réu foi devidamente notificado e intimado da concessão de medidas protetivas em favor da vítima Naria Regina, nos autos Cód. 118964, e nesse sentir, não vejo mais sendo necessário manter sua prisão preventiva, eis que as medidas cautelares já concedidas poderão fazer com que o réu demova qualquer intenção de vir praticar novo crime, levando em conta, como já dito, que não há registros criminais anteriores em face do acusado, sendo certo que, em caso de descumprimento, poderá ser decretada novamente sua prisão preventiva.

Portanto, considerando que o réu não demonstra comportamento reiterado de habitualidade criminosa, pode-se concluir que, passados mais de 6 (seis) meses no cárcere, poderá retomar sua vida e aguardar o julgamento em liberdade, sem que isso cause abalo na ordem pública, eis que deverá cumprir as medidas cautelares concedidas nos autos Cód.118964.

Ante o exposto, considerando não mais subsistir as razões do decreto preventivo, diante dos fatos novos trazidos pela defesa, e com base no art. 316 do CPP, DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defensoria Pública em favor do réu ARY CIRQUEIRA ALVES.

Contudo, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da vítima, a liberdade fica condicionada às medidas cautelares diversas da prisão concedidas nos autos Cód. 118964, quais sejam:

1.Afastamento do lar, domicílio, ou local de convivência;

2.Proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

3.Proibição de contato com a ofendida e testemunhas, e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;

4.Proibição de frequentar qualquer local em que a vítima estiver

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, [...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 122636055- fls. 174/175)

Em 10.6.2020, foi cumprido o alvará de soltura do recorrido (ID 122636055- fls.188).

Desde a remessa do recurso a este e. Tribunal, não há registro de incidente processual que comprometa as medidas cautelares alternativas, conforme consulta ao PJE 1º Grau NU 0004883-10.2019.8.11.0012 (acesso em 5.4.2022).

Pois bem.

O Juízo singular não identificou risco à ordem pública ou à integridade da vítima e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – (ID 122636055- fls. 174/175).

Se o recorrido está em liberdade desde 10.6.2020 [aproximadamente 1 ano e 6 meses], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando não há noticia de descumprimento das condições impostas

(STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas – 25.10.2017).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. Entendo que a representante do Parquet de piso agiu com acerto ao requerer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, visto que, à época em que foi posto em liberdade, mostrava-se concreta a presença dos requisitos previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Hoje, porém, transcorrido lapso temporal de aproximadamente 02 (dois) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não vejo elementos concretos e objetivos a indicar a necessidade de restabelecer a prisão cautelar deste. Isso porque, apesar de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, não persistem mais os requisitos autorizados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No caso, como decorreu aproximadamente 02 (dois) anos desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.

Assim, em que pese os argumentos delineados pela nobre Promotora de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.

Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado. [...].

Por todo o exposto, opino pelo DESPROVIMENTO do presente recurso em sentido estrito.”

(Parecer nº 001869-029/2019, José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 123383488)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.
”
(
RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 11.6.2021)

Assim sendo, a decisão impugnada [concessiva de medidas cautelares alternativas] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022